Tribunal: TJDFT
Processo: 0730250-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730250-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES AGRAVADO: JULIO CEZAR SANTANA GUIMARAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por CONDOMÍNIO DA CHÁCARA 25/3 DO SETOR HABITACIONAL VICENTE PIRES em face de decisão proferida no cumprimento de sentença no 0708453-81/2018, movido contra JULIO CEZAR SANTANA GUIMARÃES. A decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado, nos seguintes termos (p. 61/64, ID18718642): “Em extrema síntese, a parte executada compareceu ao feito para alegar a inaplicabilidade do disposto no art. 523, § 1o, do CPC, haja vista que no decurso do prazo para pagamento estava em tratativas com a exequente, que os valores apresentados estão eivados de excesso, haja vista que a quantia paga não fora objeto de atualização, em que pese tenha a autora utilizado todo montante para atualizá-lo, inclusive após o depósito efetivado, e que, caso não sejam as teses acima acolhidas, se faz necessário o parcelamento da dívida. A parte autora se opôs. Pois bem. Parcial sorte colhe a parte requerida. Não há um elemento de prova sequer nos autos que corrobore sua alegação. De todo modo, ainda que houvesse prova cabal de tentativa de composição na via extrajudicial, cabia ao réu, de forma cautelar, correr ao feito e depositar os valores pretendidos, de modo a afastar quaisquer riscos. O pedido de não incidência dos encargos, a título de exemplo, seria passível de acolhimento se evidenciada a violação da boa-fé objetiva, com a assunção nos autos ou extrajudicialmente do compromisso, pela exequente, de suspensão da cobrança, o que não restou evidenciado. Quanto aos cálculos, a tese da parte ré esteja correta. De fato, o requerente, no cálculo dos seus débitos, deve somente atualizar o remanescente. Explica-se. Tendo uma quantia de R$ 100,00 devida em 01/01, sendo feito o pagamento de R$ 50,00 em 15/01, o cálculo da atualização deve considerar a atualização do total de R$ 100,00 até 15/01. Se, nesta data, o débito evoluiu para R$ 110,00, a parte requerente deverá subtrair os R$ 50,00 para obter um resultado de R$ 60,00. Com base neste último valor que a parte requerente poderá proceder às atualizações após o período de 15/01, evitando, com isso, bis in idem nos encargos acessórios. No caso, conforme se observa da planilha de ID 64750305, muito embora tenha a parte ré efetuado o pagamento de parte do débito em 25/05/2020, a requerente atualizou TODO O VALOR até 04/06/2020, quando, só então, fez incidir O BRUTO DO QUE DEPOSITADO PELO REQUERIDO. Dessa forma, deverá a parte autora retificar seus cálculos, conquanto que a sua forma de calcular em importa em excesso, pois permite o aumento do débito com base na incidência de juros e correção monetária DE VALORES JÁ PAGOS. Quanto ao pleito de parcelamento do débito, por fim, nada a prover. O requerimento assemelha-se a discussão sobre desequilíbrio contratual em razão de fato superveniente ao momento da entabulação o acordo. Sobre a questão em tela, o art. 317 do CC ensina que, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação. Na mesma linha, os artigos 478 e 480 do CC possibilitam a rediscussão do contrato se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis. Refere-se aqui, sob o prisma do Código Civil, à consagrada teoria da imprevisão. Para incidência desta, há necessidade de atendimento a alguns requisitos legais, sendo eles a existência de contrato de prestação continuada, a ocorrência de fato superveniente à celebração do negócio jurídico e a verificação de onerosidade excessiva para um ou para ambos os aderentes ao contrato. Dito isso, cabe dizer que não se discute que a disseminação do Covid-19 se trata de acontecimento imprevisível e extraordinário, o qual irradiou efeitos prejudiciais econômicos e sociais a população em todo o planeta. No entanto, referidos efeitos não se aplicam automaticamente a todas as atividades empresariais, mas apenas àquelas que são efetivamente afetadas pelas normas legais e administrativas de combate a disseminação do vírus. Em outros termos, a existência da pandemia de Covid-19, por si só, não se mostra apta a ensejar o reconhecimento tácito da onerosidade excessiva a um dos contratantes, tampouco a existência de desequilíbrio contratual. Significa dizer que cabe ao contratante que alega o desequilíbrio das prestações em razão do fato superveniente imprevisível comprovar a configuração dos requisitos legais. Veja-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TEORIA DA IMPREVISÃO. 1 – Ação monitória ajuizada por instituição financeira, visando o pagamento de débito decorrente de transações financeiras inadimplidas, em que se discute a concessão de gratuidade de justiça, ocorrência de cerceamento de defesa, abusividade de juros capitalizados mensalmente e aplicação da Teoria da Imprevisão. 2 - As instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros. A revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie. 3 - Nos contratos celebrados com instituições financeiras, posteriormente à edição da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, perenizada sob o n.o 2.170-36/2001 pela EC 21/2001, é lícita a capitalização de juros, sendo tal entendimento sumulado pelo colendo STJ, desde que livremente pactuado. 4 - Para que seja aplicada a Teoria da Imprevisão é necessário que, além de se demonstrar o ônus excessivo para o devedor, seja comprovado o enriquecimento indevido ou a vantagem exagerada do credor como consequência direta do imprevisto. 5 - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1213462, 07325527520188070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso destes autos, nota-se que a pretensão do executado baseia-se em mera argumentação, porque não anexou qualquer documento aos autos, sobretudo arcabouço probatório, provando perdas financeiras significativas entre a época da celebração do acordo extrajudicial homologado e após a instauração das normas de contenção ao Covid-19. Dessa forma, o pleito pelo parcelamento do débito não deixa de ser mera faculdade do autor, ou seja, só pode ser concedido se este concordar. No caso, a exequente expressamente se opôs ao referido. DISPOSITIVO Em face de tudo o que exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido da parte ré para determinar à autora a correção de seus cálculos, de modo a atender o que contido nesta decisão, devendo providenciar a evolução de todo o débito até a data do pagamento efetivado pelo autor (25/05/2020), subtrair do total achado o montante depositado e, sobre o remanescente, fazer incidir os encargos devidos após 25/05/2020. Junte planilha em 15 (quinze) dias, nos termos acima, sob pena de serem perseguidos apenas os valores que este Juízo encontrar.” Nesta sede, o agravante se opõe quanto à determinação de que os encargos previstos no art. 523, §1o, CPC, incidam apenas sobre o remanescente da dívida. Defende que tais ônus devem incidir sobre a totalidade do débito atualizado até a data de 24/05/2020. Alega que o agravado efetuou o pagamento de forma extemporânea, ou seja, sem observância do prazo de 15 dias previstos para o adimplemento voluntário da obrigação. Com isto, pretende a concessão de efeito suspensivo ao recuso. Junta, para tanto, decisão monocrática da lavra da Des. Ana Cantarino, em que deferida a liminar recursal em outro caso semelhante (ID18718652). Requer, no mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de que os encargos do §1o do art. 523 incidam sobre a totalidade do débito atualizado, e que só posteriormente se faça o abatimento do valor pago pelo agravado para se chegar ao débito remanescente (ID18718635). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 18718639/18718640). Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Logo, exige-se a configuração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, o agravante iniciou a fase de cumprimento de sentença em 04/03/2020, informando a dívida atualizada de R$11.226,50 (ID58184096/0708453-81). A decisão de ID58804824/0708453-81 determinou a intimação do agravado para cumprir voluntariamente a obrigação, sob pena de aplicação dos encargos previstos no §1o do art. 523 do CPC: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.” O agravado registrou, eletronicamente, ciência da decisão aos 17/03/2020, iniciando-se a contagem do prazo em 18/03/2020, primeiro dia útil subsequente. Em seguida, sobreveio a Resolução no 313/CNJ, de 19/03/2020, que, em seu art. 5o, suspendeu os prazos processuais até o dia 30/04/2020, os quais, no caso de processos eletrônicos, foram retomados a partir de 04/05/2020, conforme art. 3o da Resolução no 314/CNJ, de 20/04/2020. O prazo para o cumprimento voluntário da sentença encerrou em 21/05/2020. Porém, o agravado só realizou o depósito de parte da dívida no dia 25/05/2020 (ID66771888/0708453-81). Nota-se que, a princípio, o pagamento foi realizado intempestivamente. O próprio agravado admitiu este atraso quando ofertou impugnação ao cumprimento de sentença (ID66771888/0708453-81): “A data final de prazo para o atendimento à intimação do Cumprimento de Sentença ocorreu no dia 20/05/2020, entretanto, o Executado somente efetuou o pagamento ID 63817721 no dia 25/05/2020. Primeiramente é importante esclarecer o porquê de ter ocorrido a perda do prazo por 03 (três) dias úteis. Tal fato decorreu de diligência do Executado junto à Administradora do Condomínio que informou ser possível o parcelamento do débito desde que fosse negociado o débito total de suas 03 (três) unidades, todas ajuizadas e em vias de iniciar o cumprimento de sentença, como foi o caso em apreço (1o cumprimento de sentença). Ocorre, MM Juiz que o valor apresentado para fins de parcelamento superou em muito os valores devidos, ou seja, as 03 (três) unidades estavam devedoras no mesmo período e se equivalem, sendo assim, o valor não poderia ser superior a R$ 35.000,00, CONTUDO, lhe foi apresentado o valor absurdo de R$ 45.000,00 para fins de parcelamento, o quê, por óbvio não foi aceito. Por tal motivo, o Executado desistiu do acordo, optou por fazer os pagamentos nos respectivos processos. Essa foi a razão de ter extrapolado o prazo em 03 (três) dias úteis especificamente nestes autos. Por esse motivo, não é justa a aplicação das penalidades do artigo 523 do CPC.” - g.n. Contudo, tal justificativa não foi acolhida pela decisão recorrida. Logo, e também a princípio, plausível a tese recursal quanto à incidência da multa e dos honorários previstos no §1o do art. 523 do CPC sobre o valor integral da dívida, sem prejuízo do abatimento da correção monetária e dos juros indevidamente cobrados, conforme estabelecido pelo juízo agravado. Quanto ao perigo na demora, a fim de evitar a prática de atos desnecessários no feito de origem, revela-se prudente a concessão de efeito suspensivo até o julgamento de mérito do presente recurso. DEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, solicitando as informações. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator